Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE DE EMPRÉSTIMO ADIMPLIDO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - ILICITUDE DA CONDUTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Da análise da sequência de documentos juntados aos autos é possível verificar que o requerido realizou o desconto, no contracheque do recorrido, de três parcelas de um empréstimo consignado, quitado pelo autor em 16/08/2023 (ID 61577581 e ID 61577580). Vale destacar que quanto a este ponto, a instituição bancária recorrente não tece nenhum argumento a infirmar as alegações do autor. Em seu recurso afirma apenas a ausência de falha na prestação dos serviços, que os fatos apresentados pelo autor são infundados e que o objeto do contrato é lícito, tendo o requerente ciência dos seus termos.
4. A par das alegações do recorrente, constata-se o estorno do valor de duas parcelas que haviam sido descontadas de forma indevida, o que confirma a falha na prestação dos serviços bancários, conforme reconhecido pela r. sentença.
5. Ante a ocorrência do desconto no valor de R$ 1.734,07, na conta bancária do autor, mesmo após a quitação do empréstimo consignado e sem a devida devolução, restou caracterizada cobrança em duplicidade e, portando, o desconto indevido em sua conta corrente.
6. Desse modo, a instituição financeira recorrente prestou serviço defeituoso ao proceder o desconto na conta corrente da autora de empréstimo já quitado. Essa conduta, impõe a condenação do réu à devolução da quantia indevidamente debitada.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o artigo citado do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, configurada a ausência de engano justificável da parte da requerida, porque realizada a cobrança de quantia indevida, justifica-se a devolução em dobro desse valor.
8. Reputo que a sentença merece reforma tão somente quanto aos danos extrapatrimoniais.
9. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória "sui generis", com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, motivo pelo qual não se há de falar em indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.